Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-40.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Ausência de citação da embargante – Vício evidenciado – Nulidade absoluta – Anulação de todos os atos decisórios proferidos – Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito – Embargos acolhidos.